Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710690-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI APELADO: LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade dos fatos nela contidos concernentes à situação de insuficiência. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, em observância ao Tema 1.178 do STJ, tendo em vista a existência de elementos nos autos aptos a, em tese, infirmar a alegada situação de incapacidade financeira, DETERMINO seja a parte autora intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de revogação do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora